Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706864-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JONATHAN MARQUES RIBEIRO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão, determinou a emenda a inicial, sob pena de indeferimento, a fim de que a parte autora comprove a constituição da parte devedora em mora, conforme o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69. Em suas razões, sustenta que a mora restou comprovada posto que a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado quando da celebração do pacto e, este se recusou a receber; Colaciona jurisprudência em apoio à sua tese. Requer o deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja reformada a decisão e, imediatamente, concedida a liminar de busca e apreensão. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a decisão liminar. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela liminarmente. Com efeito, o pedido satisfaz o próprio mérito do agravo de instrumento. Por outro lado, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada se impõe diante da possibilidade de extinção do processo, fato que evidencia o perigo de resultado útil do processo. Assim, para garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, defiro o pedido para suspender os efeitos do decisum objeto do agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo singular dando ciência desta decisão. Intime-se o Agravado nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2020 17:56:05. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador